Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-60.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1003437-60.2022.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Recorrida: GILMAR DE SIQUEIRA-ME.
Data do Julgamento: 04/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – REJEITADAS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - DANO MATERIAL - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001. Presentes do STJ.
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
4. É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento integral.
5. Ademais a referida indenização prevista no art. 8 da Lei no 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003437-60.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 00.696.027/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022